Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-92.2019.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000625-92.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO
INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NESTINO BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 411.961.631-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAGARCAS - CNPJ: 02.125.227/0001-99 (RECORRIDO), VALDENISIA MARQUES SILVA - CPF: 933.007.001-91 (ADVOGADO), RUBENS FERNANDO MENDES DE CAMPOS - CPF: 268.305.401-78 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIÁS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS INDICADO NA INICIAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência por com fundamento na ausência de conjunto probatório.

2. O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Pedido de prova oral efetuado na inicial. Julgamento antecipado da lide.

3. Constitui cerceamento de defesa e ferimento ao contraditório-influência o julgamento do mérito da causa, sob o fundamento de inexistência de provas, sem antes dar oportunidade da parte esclarecer todas as dúvidas, o que torna indispensável o acolhimento de prova oral.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Nestino Benedito De Almeida
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência de provas.

O reclamante suscitou, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela procedência da ação, a fim de ser declarada a inexigibilidade das multas de trânsito, bem como, a substituição da placa da motocicleta de propriedade do recorrente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023